Tribunal: TJES
Processo: 5007183-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007183-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: DELCIO DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFLIF. NATUREZA DA ATIVIDADE. PRECEDENTE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de taxa, a Constituição Federal, em seu art. 145, inciso II, outorgou aos entes federados a competência tributária comum para instituí-las, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

2. É desse dispositivo que se extrai a natureza contraprestacional das taxas, no sentido de que sua cobrança é condicionada a uma anterior atividade estatal: seja a prestação de um serviço público específico e divisível, seja o exercício do poder de polícia.

3. O e. Supremo Tribunal Federal conclui que a retributividade das taxas impõe uma correlação entre a sua base de cálculo e o gasto oriundo da atividade estatal. Assim, conquanto não seja possível apurar com exatidão os gastos despendidos pelo poder público, é necessário que ao menos haja uma correlação razoável entre esses valores e aquele cobrado a título de taxa.

4. Nesse sentido, salta aos olhos que atividades mais complexas e que, por isso, demandam maior dispêndio do Município no exercício do poder de polícia implicam a cobrança de valores bastante superiores àqueles previstos para estabelecimentos cuja atividade é mais simples. Seguindo essa linha de intelecção, ao contrário do consignado na decisão agravada, a distinção entre profissionais com nível fundamental ou médio e aqueles com nível superior de formação, dentre o grupo pertinente aos profissionais autônomos, se revela absolutamente razoável, por consagrar o princípio da capacidade contributiva também no âmbito das taxas.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim (id 25026641) que, na execução fiscal ajuizada em face de
Delcio de Souza
(nº 5007398-12.2022.8.08.0011), reconheceu, de ofício, a inexigibilidade da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, em razão da inconstitucionalidade do art. 97 do Código Tributário Municipal.

Em suas razões recursais (id 5417407), o agravante sustenta que (i) o art. 97 do CTM é constitucional, visto que a base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), por representar o custo que o Município tem para exercer o poder de polícia, deve ser diferenciada a depender da atividade do contribuinte, diante da distinção de esforços exigidos na fiscalização. Nesse contexto, argumenta que (ii) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir a aplicação do princípio da capacidade contributiva na fixação do valor das exações das taxas, de modo que se deve basear no custo aproximado e praticável dos serviços ou das providências decorrentes do exercício do poder de polícia, já tendo a Corte, inclusive, reconhecido a constitucionalidade da TFLIF proporcional ao custo da atividade; (iii) conquanto a lei municipal tenha elegido o critério do “tipo de atividade” para mensurar o valor da taxa, não se tributa a atividade em si, eis que o fato gerador é o policiamento exercido no local onde esta se desenvolve – por isso, a atividade desenvolvida pelo contribuinte é diretamente proporcional ao custo da fiscalização municipal.

Com lastro em tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para sobrestar a eficácia da decisão objurgada e, com isso, autorizar a continuidade do feito executivo em relação à taxa em questão.

No feito de origem, o magistrado
a quo
, ao receber a inicial, reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade do art. 97 do CTM, que prevê a cobrança de taxa de fiscalização, localização e funcionamento, sob a justificativa de que os critérios adotados pela legislação municipal para o dimensionamento do valor da taxa violam os arts. 145, §2º, e art. 150, inciso II, ambos da Constituição Federal, os quais vedam que as tenham base de cálculo própria de impostos, bem como o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibindo qualquer discriminação em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida.

É em face deste pronunciamento judicial que aqui se insurge a Municipalidade, argumentando pela constitucionalidade do referido dispositivo, porquanto, no seu entender, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Tratando-se de taxa, não é demais rememorar que a Constituição Federal, em seu art. 145, inciso II, outorgou aos entes federados a competência tributária comum para instituí-las, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

É desse dispositivo que se extrai a natureza contraprestacional das taxas, no sentido de que sua cobrança é condicionada a uma anterior atividade estatal: seja a prestação de um serviço público específico e divisível, seja o exercício do poder de polícia. Destarte, justamente por ser tributo vinculado, o §2º do citado art. 145 da Carta Magna preceitua expressamente que “
as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos
”.

Ao interpretar esses dispositivos, o e. Supremo Tribunal Federal conclui que a retributividade das taxas impõe uma correlação entre a sua base de cálculo e o gasto oriundo da atividade estatal. Assim, conquanto não seja possível apurar com exatidão os gastos despendidos pelo poder público, é necessário que ao menos haja uma correlação razoável entre esses valores e aquele cobrado a título de taxa. É dizer, muito embora não se exija uma precisão matemática, também não se revela legítima uma total desvinculação entre o custo do serviço prestado e o valor da exação, de tal sorte que, “
tanto quanto possível, o valor cobrado a título de taxa deve equivaler ao custo do serviço prestado
” (ADI 2696, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2016, Dje-048, Divulg 13-03-2017, Public 14-03-2017).

Em suma, “
a
taxa é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Logo, trata-se de espécie tributária regida pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que
o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição
” (ADI 4785, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2022, Dje-207, Divulg 13-10-2022, Public 14-10-2022). O Supremo Tribunal Federal, portanto, vem reiteradamente decidindo pela constitucionalidade das taxas em que “
observada a

equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia
” (ADI 6737, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, DJe-116 Divulg 16-06-2021, Public 17-06-2021).

Visando a dar concretude a esse entendimento, o art. 97 do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (lei nº 5.394/2002), ao tratar da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), estipulou que sua base de cálculo seja determinada em função da natureza da atividade, de modo que o seu valor corresponderá ao estabelecido na tabela I que integra o código, senão vejamos:

Art. 97.
A base de cálculo da Taxa será determinada em função da natureza da atividade
, e o seu valor corresponderá ao estabelecido na tabela I que integra este código.

Art. 98. Enquadrando-se o contribuinte em mais de uma das atividades especificadas, será utilizada, para efeito de cálculo da taxa, aquela que conduzir ao maior valor.

[...]

TABELA I

VALOR DA TAXAS - UFCI/ANO

1.1 – Prestadores de serviços:

1.1.1 – atividades sujeitas a vigilância sanitária. 15

1.1.2 – diversões públicas. 15

1.1.3 – jogos. 22

1.1.4 – serviços de comunicação. 100

1.1.5 – transporte ferroviário, metroviário, aéreo e rodoviário de passageiros. 100

1.1.6 – instituições financeiras e securitárias. 100

1.1.7 – caixa eletrônico. 22

1.1.6 – demais prestadores de serviço 07

1.2 – Indústria:

1.2.1 – atividades sujeitas a vigilância sanitária. 29

1.2.2 – demais indústrias. 18

1.3 – Comércio:

1.3.1 – varejista de bens de consumo, de uso doméstico, comercial e industrial. 15

1.3.2 – comércio varejista com atividade sujeitas a vigilância sanitária. 29

1.3.3 – comércio atacadista com atividades sujeitas a vigilância sanitária. 48

1.3.4 – comércio atacadista de mercadorias diversas. 35

1.3.5 – supermercados e distribuidoras. 40

1.3.6 – hipermercados. 80

1.3.7 – comércio, extração, indústria e/ou beneficiamento de minerais não metálicos. 29

1.3.8 – comércio de veículos usados. 35

1.3.9 – comércio de veículos novos e de combustíveis. 89

1.3.10 –realização de eventos em áreas ou logradouros públicos com ou sem cobrança de ingresso, por m2, por dia. 0,1

1.4 – Profissional autônomo com localização:

1.4.1 – classificados como nível fundamental e/ou médio. 04

1.4.2 – classificados como nível fundamental e/ou médio sujeitos à vigilância sanitária. 06

1.4.3 – nível superior. 10

1.4.4 – nível superior sujeito fiscalização sanitária. 10

[...]

1.6 – Demais atividades:

1.6.1 – outras atividades não relacionadas itens anteriores. 10

1.6.1 – outras atividades não relacionadas itens anteriores sujeitas a vigilância sanitária. 12 [...]”

Como se pode perceber, a supratranscrita tabela tem por escopo justamente assegurar a referibilidade da taxa em apreço, eis que o valor da exação varia de acordo com cada tipo de estabelecimento e a atividade econômica exercida, levando em consideração o maior ou menor grau de complexidade no exercício da atividade fiscalizatória – e, pois, os custos referentes ao exercício do poder de polícia –, razão pela qual não se há de cogitar em ofensa ao art. 145, §2º, da CF, estando em perfeita consonância com a jurisprudência da Suprema Corte.

Nesse sentido, salta aos olhos que atividades mais complexas e que, por isso, demandam maior dispêndio do Município no exercício do poder de polícia – tais como hipermercados e instituições financeiras – implicam a cobrança de valores bastante superiores àqueles previstos para estabelecimentos cuja atividade é mais simples, tais como o varejista de bens de consumo e a prestação de serviços de jogos.

Seguindo essa linha de intelecção, entendo que, ao contrário do consignado na decisão agravada, a distinção entre profissionais com nível fundamental ou médio e aqueles com nível superior de formação, dentre o grupo pertinente aos profissionais autônomos, se revela absolutamente razoável, por consagrar o princípio da capacidade contributiva também no âmbito das taxas.

É esta, inclusive, a lição do Ministro Alexandre de Moraes, em voto proferido na ADI nº 4.787, no qual ressalta que “
o princípio da capacidade contributiva é também aplicável a essa modalidade de tributo
, qual seja, à espécie tributária da taxa. Assim,
é legítimo que o Estado se subsidie do conhecimento de determinada realidade do contribuinte, mesmo daquelas que possam adquirir conotação econômica, quando isso puder indicar, de alguma forma, uma atividade de fiscalização mais pronunciada
”.

Nesse mesmo julgamento, a Suprema Corte concluiu que “
o
s princípios da isonomia e da capacidade contributiva, como corolários da justiça fiscal, não são obliterados quando em voga tributos contraprestacionais, tal qual as taxas
” (ADI 4787, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2022, Dje-207, Divulg 13-10-2022, Public14-10-2022).

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso II, veda a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, o que não se configura quando se está diante de sujeitos passivos que exercem diferentes atividades em razão do grau de escolaridade. Em verdade, a distinção prevista na legislação municipal se revela justificável não só em razão da diferença de complexidade das atividades desenvolvidas – implicando a necessidade de mais recursos para custear o aparato fiscal administrativo –, como também por concretizar o princípio da capacidade contributiva em sua feição subjetiva, levando em consideração a realidade do contribuinte na fixação do montante devido, de forma que o valor da taxa é maior para os profissionais autônomos com nível superior.

Destarte, sem mais delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 97 da Lei 5.394/2002 (Código Tributário Municipal), e, por conseguinte, permitir que a execução fiscal de origem prossiga na cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora para conhecer a dar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.